Tribunal: TJDFT
Processo: 0716391-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA VENCIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DA RESOLUCAO 4.549/17 DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53821085), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Em suas razões recursais, a autora alega que quitou as faturas vencidas em janeiro e fevereiro de 2019 e, ainda assim, a ré parcelou o valor da fatura, o que acarretou o pagamento em duplicidade. Pugna pela condenação da ré à devolução em dobro da quantia e ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Em contrarrazões, a ré suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, afasta a ocorrência de falha no serviço prestado e pugna pela manutenção da sentença.

5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

7. No caso, autora quitou as faturas de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019 depois dos respectivos vencimentos, fato que ensejou a aplicação do artigo 1.o da Resolução no 4.549/17 do Banco Central do Brasil, qual seja: “O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.”

8. A fatura vencida em dezembro de 2018 não foi paga da data do vencimento (ID 51872565 - Pág. 1), gerando os respectivos encargos contratuais, enquanto as faturas vencidas em 11/01/2019 e 11/02/2019 foram quitadas em 28/01/2019 e 28/02/2019 (ID 51872565 - Pág. 1 e 3), respectivamente, razão pela qual a ré parcelou as dívidas vencidas, referentes às faturas de janeiro e fevereiro de 2019, no montante de R$1.637,67 (ID 51872567 - Pág. 2). E constatado o pagamento, a ré creditou R$1.637,67 no cartão de crédito da autora e manteve a cobrança do parcelamento automático (ID 51872567 - Pág. 2).
9. Por conseguinte, o parcelamento automático da dívida observou a Resolução 4549/2017 do Banco Central e não ocorreu falha no serviço bancário prestado.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.